Tribunal: CARF
Processo: 10983.720782/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720782/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.182 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSE CARLOS BAIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - PAGAMENTO EFETUADO
POR PESSOA JURÍDICA - COMPROVAÇÃO DE DEDUÇÃO DO
PRÓPRIO CONTRIBUINTE
Restando comprovado que foi o próprio contribuinte quem arcou com o
pagamento de pensão alimentícia determinada judicialmente, através de
dedução de seu Pró-labore e repassado à representante do alimentado, correta a
dedução efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. para restabelecer a glosa no valor de R$ 23.375,00 pagos á título de pensão
alimentícia. Vencido o Conselheiro Gleison Pimenta Sousa que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720782/2010-14
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.182 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720782/2010-14

Trata o presente de Notificação de Lançamento de fls. 12/17, através da qual está sendo
exigido Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$
3.624,95, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-
calendário de 2008.
Conforme relatado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 14/15, o
lançamento foi motivado pelas seguintes infrações:
a) Glosa do valor de R$ 24.375,00, deduzido na declaração de ajuste a titulo de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta comprovação. A fiscalização informa que conforme
mandado de intimação, datado 05/06/1996, o contribuinte estaria obrigado a pagar a
mensalmente importância equivalente a 5 salários mínimos, a ser depositado na conta no
03648-0, agência Ilhéus do BESC. A fiscalização complementa que, para comprovar o
pagamento da pensão, o contribuinte apresenta apenas comprovante de rendimentos da
empresa da qual é sócio-administrador, sem a respectiva ordem judicial para que fosse
efetuado o desconto na folha de pagamento da empresa.
b) Glosa do valor de R$ 1.655,88, indevidamente deduzido a titulo de dedução com
dependentes, por não ter comprovado deter a guarda judicial de Gabriel Penedo Bail.
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 02/03, na qual, com relação dedução
indevida de pensão alimentícia judicial, reitera que a dedução foi efetuada a este titulo e
anexa documentos para comprovação do alegado.
Com relação a glosa de dedução de dependente, cita que cometeu erro no
preenchimento da declaração, que o valor não diz respeito a esta dedução, devendo ser
considerado como dedução de outra natureza e que a dedução já consta do pagamento
de pensão alimentícia.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 08/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos e foram
descontadas de seu pró-labore.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia
determinada em ação judicial.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação e passo a
analisar os documentos e argumentos apresentados pelo contribuinte.
Pensão alimentícia judicial
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.182 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720782/2010-14

A dedução relativa a pagamentos de pensão alimentícia é autorizada, desde que seja
proveniente de sentença judicial ou por acordo homologado judicialmente. É o que
prevê o artigo 8o, letra “f”, do inciso II, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)[grifou-se]
....
Com relação a dedução de despesas com pensão alimentícia, observo que não cabe
razão ao contribuinte, conforme será demonstrado.
Do exame da documentação acostada aos autos pelo impugnante, constato que o
contribuinte apresenta um Mandado de Intimação efetuada pelo Juízo da 2o Vara da
Família da Comarca de Florianópolis/SC, datado do ano de 1996 (05/06/1996), o qual
determina o pagamento de 5 salários mínimos mensais, a titulo de pensão alimentícia,
no que consta que, naquela época, os valores deveriam ser depositados na conta no
03648-0, agencia ilhéus do Banco Besc.
Consta do mandado, como parte do processo, Joice Rafael Penedo, representando seu
filho, Gabriel Penedo Bail.
Por outro lado, o contribuinte anexa diversos comprovantes de depósitos, efetuados no
Banco Besc, referentes ao ano de 2008, tendo como favorecido Joice Rafael Penedo,
sendo que no entanto, o depositante, não é o impugnante, mas sim a pessoa jurídica
Autocom Informática Sistemas e Automação Ltda, CNPJ 80.449.374/0001-28, como se
observa claramente nos comprovantes. Cabe considerar que o contribuinte é sócio
administrador da citada empresa.
Constata-se também que os depósitos foram efetuados em outra conta corrente do Besc,
no caso a conta 29.529-7, diferente da conta indicada no citado Mandado de Intimação
fl 07, datado do ano de 1996.
Ainda, em consulta a declaração de imposto de renda da beneficiária para o ano
calendário 2008, verifica-se que esta nada informou ao fisco com relação a suposto
recebimento da citada pensão alimentícia judicial.
Quando do procedimento fiscal, para comprovar o pagamento da pensão, o contribuinte
apresentou, apenas um comprovante de rendimentos da própria empresa que detém
participação. Este mesmo documento foi novamente apresentado, fl. 06, em sede de
impugnação, no que se constata que este não indica sequer o beneficiário da pensão
alimentícia. Esta informação deveria estar obrigatoriamente consignada no campo 06 do
citado comprovante.
No caso, verifica-se que estes documentos poderiam ser facilmente produzidos pelo
contribuinte, uma vez que o mesmo é responsável pelas informações provenientes da
fonte pagadora. Outro fato é que os depósitos foram efetuados tiveram como origem a
pessoa jurídica.
Ademais disto, contata-se que não consta dos autos, também, qualquer documento do
Poder Judiciário, que autorize repasses da pensão alimentícia por meio de desconto na
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.182 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720782/2010-14

folha de pagamento da empresa Autocom Informática Sistemas e Automação Ltda,
CNPJ 80.449.374/0001-2, fato este também noticiado pela autoridade lançadora.
Assim, não há como acatar o pleito do contribuinte, tendo em vista a ausência de
comprovação de que o contribuinte, pessoa física, efetivamente foi o depositante e arcou
com o ônus de eventual repasse de valores a titulo de pensão judicial alimentícia, bem
como a total ausência de comprovação de que a pessoa jurídica Autocom Informática
Sistemas e Automação Ltda, no ano calendário 2008, estaria obrigada a proceder os
repasse indicados nos comprovantes de depósitos fl. 08/11, por meio de desconto em
folha de pagamento.
Dependente
Com relação a glosa no valor de R$ 1.655,8, a titulo de dedução com dependentes, o
contribuinte apresenta apenas uma justificativa genérica, no sentido de que teria
cometido erro no preenchimento da declaração, que o valor não diz respeito a esta
dedução, devendo ser considerado como dedução de outra natureza.
Desta forma, a glosa deve ser mantida, uma vez que não foi apresentado, tanto no
procedimento fiscal instaurado, como em sede de impugnação, a necessária
comprovação de que o contribuinte detém a guarda judicial de Gabriel Penedo Bail.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação.
É como voto.
Florianópolis – SC, 04 de Maio de 2016.
Roger Teixeira
Em que pese o entendimento da decisão de piso, entendo caber razão ao
recorrente.
Em seu recurso ao contribuinte junta os documentos constantes do anexo 3 (efl.
60 e sgts) onde demonstra que os valores repassados pela pessoa jurídica da qual era sócio para a
conta da representante do alimentado, foram abatidos de seu Pró-labore mensalmente.
O fato de ter havido alteração no número da conta corrente onde eram efetuado os
depósitos não tem o condão de desnaturar o efetivo pagamento determinado judicialmente, uma
vez que a titular da conta continuou sendo a genitora do beneficiário.
Assim, entendo como correta a dedução efetuada não devendo subsistir o
lançamento.
Embora a autuação também tenha sido efetuada sobre dedução indevida com
dependentes, não houve questionamento sobre este levantamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento para restabelecer a glosa no valor de R$ 23.375,00 pagos á título de pensão
alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.182 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720782/2010-14

Fl. 89
DF CARF MF
Original